Tribunal: STF
Processo: CJ 6682
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-12
Data de publicação: 1987-11-12

Ementa:
- COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE EMPREGO. DIREITOS VINDICADOS EM TAL
CONDIÇÃO.
SE O SERVIDOR DA FEPASA, UM MEDICO, SUSTENTANDO SER EMPREGADO DA
FERROVIA, COMO, VINCULADO AO REGIME DA CLT, INGRESSA COM
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, A ESTA CABE
PROCESSAR E JULGAR O FEITO, EMBORA ENTRE AS REIVINDICAÇÕES DO
RECLAMANTE SE INCLUAM PARCELAS INDENIZATORIAS NÃO PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO LABORAL CONSOLIDADA.